Tribunal: TJSP
Processo: 1006516-02.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de resilição contratual. Contrato particular de compromisso de compra e venda de lote de terreno.

Respeitável sentença de parcial procedência da ação e extinção da reconvenção sem resolução do mérito.

Recurso dos autores. Buscam a reforma da sentença para reconhecer que não houve inadimplemento, tornando-se indevida a aplicação da multa contratual de 10%. Pretendem a

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de resilição contratual. Contrato particular de compromisso de compra e venda de lote de terreno.

Respeitável sentença de parcial procedência da ação e extinção da reconvenção sem resolução do mérito.

Recurso dos autores. Buscam a reforma da sentença para reconhecer que não houve inadimplemento, tornando-se indevida a aplicação da multa contratual de 10%. Pretendem a condenação exclusiva da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Acolhimento.

Apelação também da requerida/reconvinte. Busca a procedência da reconvenção. Pugna pela aplicabilidade da cláusula 6.5. Impugna o critério adotado na sentença de condenação de verba honorária. Entende que em caso de resolução do compromisso de compra e venda por iniciativa do compromissário comprador, os juros de mora, relativos à restituição das parcelas pagas, devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Resilição por iniciativa dos autores compradores. Impossibilidade econômica dos adquirentes em adimplir o contrato.

Na verdade, não havia inadimplemento dos autores quando ajuizaram a ação, de modo que referida cláusula não se subsumi a este caso, devendo ser afastada a incidência da multa, pois para recompor a vendedora pelos custos inerentes ao negócio jurídico já houve a determinação de restituição imediata dos valores pagos, com retenção do montante correspondente a 10% do valor atualizado do contrato, de forma a promover um tratamento equilibrado sem cumulação de penalidades (bis in idem). Sentença reformada nesse ponto.

Desnecessidade de reconvenção. Inexiste utilidade ou necessidade jurídica a apresentação de reconvenção. A pretensão formulada pela reconvinte está inserida na própria contraposição aos pedidos formulados na lide principal.

Inaplicabilidade do Tema 1.002 (REsp 1.740.911), sob a sistemática dos recursos repetitivos. A tese firmada incide para os compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei do Distrato Imobiliário (13.786/2018), e o contrato foi assinado sob a égide de referida lei; portanto, no caso, os juros de mora não incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, mas sim a partir da citação, e tão somente quanto à eventual saldo a ser restituído.

Correção monetária. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso, pois visa apenas salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, não constituindo em acréscimo ou penalidade.

RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.